Tribunal: TJDFT
Processo: 0709199-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO. APRESENTAÇÃO DO VALOR DEVIDO. EXIGÊNCIA LEGAL.
1. Os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.
2. A alegada incorreção do montante apresentado pela Contadoria Judicial enseja uma diferença de valores a serem cobrados e, portanto, excesso de execução, a atrair a incidência do art. 525 do CPC. 2.1. Assim, na ausência de cálculos demonstrando a quantia considerada devida, a pretensão recursal resulta desamparada.
3. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de modo que é desnecessária a análise de jurisprudência colacionada, que não possui caráter vinculante.
4. Os aclaratórios são rejeitados quando não há demonstração da existência de mácula no acórdão e, ao contrário, o que se busca é o reexame da matéria a fim de obter efeito infringente ao recurso.
5. Recurso não provido.